Tribunal: TJSP
Processo: 2020941-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse - Decisão que manteve decisão anterior que concedeu ao autor prazo de 15 dias para optar por algumas das soluções mencionadas nos artigos 338 e 339 do Novo CPC - Como o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, intempestivo é o recurso interposto – Precedentes dessa Câmara e do C. STJ. Recurso não conhecido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse - Decisão que manteve decisão anterior que concedeu ao autor prazo de 15 dias para optar por algumas das soluções mencionadas nos artigos 338 e 339 do Novo CPC - Como o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, intempestivo é o recurso interposto – Precedentes dessa Câmara e do C. STJ. Recurso não conhecido, com observação.